Tribunal: TJDFT
Processo: 0044747-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. OCULTAÇÃO DE BENS. PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. REPRIMENDA PENAL FIXADA DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS E COM A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DESTA CORTE. CONDENAÇÃO DO TERCEIRO CORRÉU NOS TERMOS DO ARTIGO 1o DA LEI N. 9.613/98. DESCONHECIMENTO DO CRIME ANTECEDENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. As condutas delitivas descritas na denúncia emergiram dos elementos de informação colhidos no curso do inquérito policial, que revelaram indícios de materialidade e autoria suficientes para autorizar a persecução penal que resultou na prolação da sentença condenatória. Preliminar de ausência de justa causa para a ação penal rejeitada.
2. O conjunto probatório coligido aos autos revelou o recebimento de vantagem indevida, consistente em uma caminhonete, por réu que ocupava cargo em comissão na Secretaria de Estado de Regularização de Condomínios, órgão da administração direta do Distrito Federal, em contrapartida à determinação de vistoria de ofício em loteamento irregular administrado pelo corréu que custeou o veículo, para atestar a condição de ‘condomínio implantado’ e sujeito à regularização, muito embora não figurasse a área no PDOT/2009, circunstância que configurou infração de dever funcional. Crimes de corrupção ativa e passiva devidamente caracterizados e comprovados.
3. Embora tenha permanecido na posse da caminhonete por alguns meses, o réu que ostentava a condição de funcionário público desistiu de efetivar a transferência do veículo junto ao DETRAN, sobretudo após a notícia da prisão temporária do síndico do loteamento irregular vistoriado. Ato contínuo, pediu que um subordinado, que revendia veículos como forma de complementar a renda, transferisse a caminhonete para o seu nome e a alienasse, conduta que configurou o crime de ocultação de bens.
4. As dúvidas existentes quanto ao efetivo conhecimento do crime antecedente pelo corréu que alienou o veículo a pedido de seu superior hierárquico recomendam a manutenção do édito absolutório.
5. Inviável o afastamento da circunstância agravante da reincidência quando não transcorrido o período depurador entre a extinção da pena do crime antecedente e a prática da nova infração penal.
6. A causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal restou devidamente demonstrada, restando imperiosa sua aplicação na espécie.
7. A reincidência justifica a imposição de regime prisional mais gravoso e o afastamento dos benefícios previstos no artigo 44 do Código Penal.
8. A fixação da pena de multa do segundo corréu em 14 dias-multa, calculados à razão unitária de três salários mínimos, atendeu aos ditames do artigo 60 do Código Penal, pois compatível com a situação socioeconômica do apenado, cujo patrimônio estimado girava, à época dos fatos, em torno de cinco milhões de reais.
9. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS OS APELOS.